Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante aponta vício de contradição no acórdão, sustentando, entretanto, que há conflito entre a decisão colegiada e a tese apresentada nas razões recursais.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram minuciosamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/12 da ementa. Nesse contexto, destaco o teor do item 7: “Das preliminares. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva dela na demanda, já que a operação de alienação voluntária da carteira de plano de saúde não seguiu os termos da Resolução no 112/05 da Agência Nacional de Saúde – ANS, especialmente o seu art. 4o, §3o. Outrossim, observo que a recorrida não foi previamente informada de forma clara acerca das modificações, resultando na responsabilidade solidaria das administradoras negociantes (art. 7o parágrafo único, e art. 25, §2o, do CDC). Preliminar Rejeitada.”
6. Da simples leitura do acórdão, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição, inclusive no que tange a tese de defesa da embargante, haja vista serem elementos externos ao acórdão
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.